Tribunal: TJSP
Processo: 2148490-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148490-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DOMINGOS ARNALDO DE SANTANA FERREIRA e ELIANA MOREIRA
SANTANA, é agravado VICUNHA TEXTIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, com determinação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148490-32.2020.8.26.0000 cst
2
Voto no 19516
Agravo de instrumento no 2148490-32.2020.8.26.0000 processo digital
Comarca: São Paulo
Agravantes: Domingos Arnaldo de Santana Ferreira e Eliana Moreira Santana
Agravada: Vicunha Textil S.A.
Juíza: Luciana Biagio Laquimia
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoas
físicas. Indeferimento. Hipossuficiência não demonstrada. Sigilo
processual. Descabimento. Parcelamento das custas iniciais já deferidas
e devidamente recolhidas. Não conhecimento. Decisão mantida. Recurso
desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 350
(auto originários), objeto de embargos de declaração (fls.356 dos autos originários) que, em
embargos à execução opostos pelos agravantes contra a agravada, indeferiu os pedidos de
decretação de segredo de justiça e de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e,
a fim de evitar prejuízo a parte e por analogia ao artigo 98, §6o, deferiu o parcelamento das custas
de distribuição em seis vezes, com o primeiro pagamento em 10 dias.
Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de agravo de
instrumento aduzindo que juntaram, nos autos dos embargos à execução por eles opostos,
documentos para sustentar seus pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita, em especial
as três últimas Dirpf, extratos bancários e holerites, e nestes autos, os balancetes das empresas
onde têm participações societárias, a fim de comprovar a dificílima situação financeira a que estão
expostos. Asseveram que o patrimônio construído há mais de quinze anos não significa que eles
possam suportar os custos do processo em testilha, isso porque o agravante Domingos sequer tem
conta bancária, eis que todas foram encerradas/bloqueadas por falta de movimentação financeira
na forma da Resolução 2747/2000 do Bacen, e a agravada Eliana, é oficiala de justiça do TJSP e
os valores depositados em sua conta bancária são derivados de reembolso das diligências que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148490-32.2020.8.26.0000 cst
3
faz no exercício de sua função e, por isso, não podem ser considerados para fim de aferição da
remuneração ante o caráter meramente indenizatório e não remuneratório dos referidos valores e,
também, por não serem líquidos e certos, ressaltando que o holerite de fls. 50 (autos originários)
dizem respeito a férias e 13o salário, dentre outros benefícios que não são habituais, não servindo
como parâmetro para indeferimento da gratuidade pleiteada. Argumentam que o parcelamento das
custas processuais em seis vezes supera o pedido de desconto não superior a 5% dos rendimentos
líquidos da agravante, o que compromete sobremaneira seu orçamento familiar. Requerem a
concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o seu provimento para manter
o andamento do processo sob segredo de justiça, tendo em vista a juntada das Dirpf, extratos
bancários e holerites, bem como conceder de forma individualizada o benefício da gratuidade da
justiça para eles ou o parcelamento não superior a cinco por cento dos rendimentos líquidos da
agravante Eliana (fls. 01/09).
Recurso tempestivo e regularmente instruído, sem preparo.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls. 207/208).
A agravada apresentou resposta pleiteando a manutenção da decisão (fls.
211/219).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito originário sobre embargos opostos por Domingos Arnaldo
de Santana Ferreira e Eliana Moreira Santana à execução de título extrajudicial proposta por
Vicunha Têxtil S.A. fundada em Contratos de Confissão de Dívida, para recebimento do valor de
R$999.713,52 (atualizado em janeiro de 2020) (fls. 01/06, proc. 1008233-62.2020.8.26.0100).
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148490-32.2020.8.26.0000 cst
4
Os artigos 98, caput e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148490-32.2020.8.26.0000 cst
5
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
No entanto, no caso em tela, não restou comprovado que os agravantes se
encontram em estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Dos documentos acostados pelos agravantes nos autos originários,
verifica-se que apresentaram cópias de suas declarações de imposto de renda, dando conta de que
possuem bens e rendimentos que contradizem as alegações de insuficiência financeira (fls. 14/16,
25/26, 36/38 e 49/50). Destaca-se que a agravante Eliana além dos seus vencimentos, possui
diversas participações societárias em empresas do ramo de vestuário.
À vista disso, muito embora tenham os agravantes informado na inicial
do agravo de instrumento que não têm condições de arcar com os custos do processo, o fato é que
eles não demonstraram o alegado. As declarações de fls. 39/40 não têm o condão de comprovar a
alegada hipossuficiência, ressaltando que o benefício da justiça gratuita é concedido apenas
àqueles que realmente não possuem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios, sem que para isso se vejam privados de recursos essenciais ao sustento
próprio ou de sua família.
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança da alegação
dos agravantes de insuficiência de recursos financeiros para arcarem com as despesas e custas
processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento do benefício. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência
financeira do agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148490-32.2020.8.26.0000 cst
6
(Agravo de Instrumento 2112382-72.2018.8.26.0000; Relator ISRAEL
GÓES DOS ANJOS; 37a Câmara de Direito Privado; j. em 10/07/2018).
“Agravo de instrumento Ação ordinária - Pedido de justiça gratuita
formulado pela autora
Indeferimento na origem
Insurgência

Descabimento - O pressuposto para a concessão do benefício é a
insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF), pois a
presunção de necessidade é relativa Parte que não produziu qualquer
prova que corroborasse a alegada hipossuficiência financeira - Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2098640-77.2018.8.26.0000; Relator SERGIO GOMES; 37a Câmara de
Direito Privado; j, em 19/06/2018).
“Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade processual indeferido.
Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não
basta por si só. Rendimentos que superam o patamar para
caracterização de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso não
provido,
com
determinação.”
(Agravo
de
Instrumento
2072648-17.2018.8.26.0000; Relator JOÃO PAZINE NETO; 37a Câmara
de Direito Privado; j. em 08/05/2018).
De outra feita, o pleito para manter o processo sob segredo de justiça não
merece guarida.
Conforme consignado na decisão agravada, os embargantes já juntaram
aos autos os documentos referentes aos seus rendimentos na forma de “documentos sigilosos”,
porquanto não há justificativa para o decreto de sigilo, como pretendido pelos agravantes.
Quanto ao parcelamento das custas iniciais, referido pedido foi
concedido nos autos dos embargos à execução, em seis vezes, com o primeiro pagamento em 10
dias, fato verificado nos autos de origem (proc. no 1041152-07.2020.8.26.0100), inferindo-se que
as partes agravantes aceitaram a forma determinada pela magistrada de primeiro grau, tanto que
apresentaram os comprovantes de pagamento na mesma data que interpuseram este recurso
(30/06/2020), não sendo o caso de conhecimento do pedido (fls. 356 e 372/376, autos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148490-32.2020.8.26.0000 cst
7
embargos à execução).
Importa notar que as mesmas partes agravantes interpuseram outro
recurso de agravo de instrumento (proc. 2149007-37.2020.8.26.0000), nos autos da execução
(proc. 1008233-62.2020.8.26.0100), contra decisão que indeferiu pedidos de benefício da
gratuidade e de manutenção do segredo de justiça.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob pena de
inscrição a dívida ativa do Estado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do recurso, e na
parte conhecida, a ele nego provimento, com determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)